Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722255-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIAN RODRIGUES DE LEMOS, SHEYLA RODRIGUES FIGUEROA EMBARGADO: JEFFERSON RODRIGUES DE LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LILIAN RODRIGUES DE LEMOS e SHEYLA RODRIGUES FIGUEROA contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu pedido de devolução de prazo recursal (Id 76926373). Em suas razões recursais (Id 77335215), as embargantes sustentam que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de considerar que a petição anteriormente protocolada, sobre o desinteresse de apresentar recurso, não se referia à intimação do acórdão, mas sim a expedientes anteriores, não havendo renúncia ao direito de recorrer. Alegam que o sistema eletrônico do TJDFT vincula automaticamente a petição à baixa do expediente pelo advogado, o que teria gerado confusão e prejuízo irreparável, pois no processo a petição aparece sem vinculação específica, induzindo a erro quanto à sua finalidade. Argumentam que o uso de petições eletrônicas pré-prontas é prática incentivada pelo próprio Tribunal, o que reforça a tese de que houve erro no sistema e não manifestação voluntária de renúncia ao recurso. Defendem que a decisão embargada, ao não considerar o documento juntado ao Id 76859614, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da razoabilidade, razão pela qual requerem o reconhecimento da omissão e a consequente restituição do prazo recursal. Ao final, requerem o provimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a omissão apontada e restituído o prazo recursal. Contrarrazões (Id 77364033), sem preliminares. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes na decisão judicial. A omissão ocorre quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia; a obscuridade, quando há falta de clareza na fundamentação ou no dispositivo; e a contradição, quando há incoerência interna entre os fundamentos ou entre estes e a conclusão do julgado. As embargantes alegam omissão da decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo recursal, sustentando que não foi observado o documento juntado ao Id 76859614, que comprovaria que não houve renúncia ao direito de recorrer, mas sim erro do sistema na vinculação da petição ao expediente correto. Não há, contudo, qualquer vício a ser sanado. Com efeito, o documento apontado pelas embargantes consiste em print da tela da aba expedientes do processo, no sistema PJE, em que consta que o prazo recursal iniciado com a publicação do acórdão de julgamento dos embargos de declaração anteriores terminaria em 10/10/2025. No entanto, em 22/09/2025, durante o decurso de tal prazo, a parte recorrente, voluntária e expressamente, peticionou nos autos para manifestar seu desinteresse em recorrer, o que configura preclusão lógica, conforme consta na decisão monocrática ora embargada: “As rés apelantes LILIAN RODRIGUES DE LEMOS e SHEYLA RODRIGUES FIGUEROA apresentaram pedido de devolução de prazo (Id. 76859613). No presente caso, observa-se que, após a disponibilização da ementa do acórdão Id. 75909516 no DJEN, ocorrida em 18/09/2025 (Id. 76447074), as apelantes peticionaram no Id. 76517483, em 22/09/2025, manifestando expressamente o desinteresse em recorrer: “Ciente sem interesse de manifestação / recurso.”. Por essa razão a Secretaria da Turma certificou o trânsito em julgado do acórdão (Id. 76784068) e remeteu os autos ao Juízo de origem. Referida situação restou confirmada na certidão Id. 76868166, tendo sido corrigido, ainda, o erro material quanto à data do trânsito em julgado e certificado que a petição de renúncia ao prazo recursal apresentada pelas apelantes efetivamente se referiu ao acordão Id. 75909516. Nesse passo, a manifestação de renúncia ao direito de recorrer pelas interessadas implica em clara preclusão lógica, restando incabível a reabertura do prazo recursal.” Ou seja, o indeferimento do pedido, fundamentado com clareza na jurisprudência sobre a matéria, teve por motivação o fato de a parte, no prazo para interposição do recurso cabível, ter praticado ato incompatível com o direito de recorrer ao apresentar expressa renúncia a esse direito, o que configura fato extintivo do direito de interpor o recurso e provoca a antecipação do trânsito em julgado, impossibilitando a pretendida restituição do prazo. Extrai-se do processo que a petição de renúncia ao prazo recursal foi “Juntado por GUSTAVO SCAGLIARINI JARDIM - POLO ATIVO - ADVOGADO em 22/09/2025 12:50:26”, tratando-se, evidentemente, de ato praticado ativamente pelo advogado e não de erro do sistema ou conteúdo automatizado. Nota-se, portanto, que os argumentos consignados nas razões dos embargos de declaração não demonstram existir vícios sanáveis por este recurso, deixando transparecer, ao revés, que se trata de manobra visando a obter, por vias transversas, o reexame da questão já analisada, a fim de inverter o resultado final. Destaque-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados. Advirta-se, por fim, que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Pelo exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora